Tribunal: TRF3
Processo: 5073645-94.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar, ratificou a conclusão anterior (fls. 122/124).

Segundo o perito, as sequelas decorrentes da fratura diafisária média da tíbia e proximal de fíbula direita (CID10 S82.2) e fratura de terço distal de rádio e ulna direita (CID10, S52.6), com desalinhamento do fragmentos ósseos, tratados cirurgicamente, não geraram incapacidade laboral para exercer as atividades habituais, tampouco há indicação de reabilitação.

Assim, ainda que as sequelas existam (e isso foi constatado pelo perito), elas não são suficientes para, por si sós, tornarem o autor incapacitado para atividades laborais.”

O laudo médico pericial (ID 8414330), elaborado em 23.05.2016, atesta que:

“Durante o Exame Físico, o periciando subiu e desceu da maca sozinho, sem dificuldade, constatando-se mobilidade adequada em coluna lombar, sem dor à elevação dos membros inferiores estendidos, sem alterações em ambos os joelhos e sem dificuldade para se manter em ponta de pés e calcâneos, para manter apoio monopodal ou para realizar agachamento. Além disso, observou-se mobilidade de tornozelo e joelho livres, com cicatrizes diversas em perna direita, sem mobilidade de foco látero-lateral ou ântero-posterior, com membros superiores sem hipotonia muscular, com adequada capacidade para realizar as manobras exigidas, sendo observada leve deformidade em punho, sem restrição de mobilidade, força ou destreza.

Portanto, com base nas informações obtidas nos Autos e durante o Exame Pericial, não há elementos neste momento para se falar em incapacidade para as atividades laborais.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 8414247, 8414253, 8414258, 8414262, 8414285, 8414340, 8414376 e 50652167), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o

Inteiro teor:
154/779)

5073645-94.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073645-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EDSON DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALTER LUIS DE MELLO - SP110110-N, MARCOS ANTONIO RABELLO - SP141675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073645-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EDSON DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALTER LUIS DE MELLO - SP110110-N, MARCOS ANTONIO RABELLO - SP141675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando auxílio-doença.

Na sentença, o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido por entender que não foi comprovada a existência de incapacidade da parte autora para o trabalho. Condenação ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00, observada a gratuidade concedida.

A parte autora apelou requerendo a reforma da sentença, afirmando que está incapacitada para o exercício das atividades laborativas habituais, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073645-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EDSON DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: VALTER LUIS DE MELLO - SP110110-N, MARCOS ANTONIO RABELLO - SP141675-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Afirma o apelante, 43 anos no momento da perícia, pedreiro, ser portador de problemas articulares e ortopédicos, estando incapacitado para o exercício das suas atividades habituais.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a inexistência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Quanto à incapacidade para o trabalho, o Perito concluiu que não há incapacidade para as atividades laborativas (fls. 94/104), sendo certo que, em laudo complementar, ratificou a conclusão anterior (fls. 122/124).

Segundo o perito, as sequelas decorrentes da fratura diafisária média da tíbia e proximal de fíbula direita (CID10 S82.2) e fratura de terço distal de rádio e ulna direita (CID10, S52.6), com desalinhamento do fragmentos ósseos, tratados cirurgicamente, não geraram incapacidade laboral para exercer as atividades habituais, tampouco há indicação de reabilitação.

Assim, ainda que as sequelas existam (e isso foi constatado pelo perito), elas não são suficientes para, por si sós, tornarem o autor incapacitado para atividades laborais.”

O laudo médico pericial (ID 8414330), elaborado em 23.05.2016, atesta que:

“Durante o Exame Físico, o periciando subiu e desceu da maca sozinho, sem dificuldade, constatando-se mobilidade adequada em coluna lombar, sem dor à elevação dos membros inferiores estendidos, sem alterações em ambos os joelhos e sem dificuldade para se manter em ponta de pés e calcâneos, para manter apoio monopodal ou para realizar agachamento. Além disso, observou-se mobilidade de tornozelo e joelho livres, com cicatrizes diversas em perna direita, sem mobilidade de foco látero-lateral ou ântero-posterior, com membros superiores sem hipotonia muscular, com adequada capacidade para realizar as manobras exigidas, sendo observada leve deformidade em punho, sem restrição de mobilidade, força ou destreza.

Portanto, com base nas informações obtidas nos Autos e durante o Exame Pericial, não há elementos neste momento para se falar em incapacidade para as atividades laborais.”

Depreende-se da leitura do laudo que, apesar de reconhecer a existência de doenças, o Expert do Juízo concluiu que tais patologias não implicam em incapacidade para as atividades habituais da parte autora, no sentido exigido pela legislação aplicável à matéria.

Por sua vez, o restante do conjunto probatório acostado aos autos (ID. 8414247, 8414253, 8414258, 8414262, 8414285, 8414340, 8414376 e 50652167), não contém elementos capazes de ilidir as conclusões contidas no laudo pericial.

Verifica-se, assim, que o MM. Juiz sentenciante julgou de acordo com as provas carreadas aos autos e não comprovada a existência de incapacidade, pressuposto indispensável para a concessão do benefício, de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Por fim, ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, verifico que a perícia foi realizada com boa técnica, submetendo a parte autora a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa e deficiência, fornecendo ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. A parte autora não demonstrou incapacidade para o trabalho.

2. Ausente a incapacidade ao desempenho de atividades laborativas, que é pressuposto indispensável ao deferimento do benefício, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão.

3. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

4. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.